Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714445-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MURILO BARRETO ROCHA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandro Murilo Barreto Rocha, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 230363156 do processo n. 0732213-08.2021.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Centro de Ensino WGS Ltda. EPP, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o agravante no polo passivo da demanda. Em suas razões recursais (ID 70799471), o agravante defende a ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo da ação de origem. Afirma que apenas a genitora da menor consta como responsável financeira no contrato de prestação de serviços educacionais objeto do cumprimento de sentença, não havendo qualquer assinatura ou consentimento de sua parte para a contratação do serviço. Alega inexistir “(...) qualquer alegação de que os genitores viviam em união estável ou eram casados na época da contratação, de modo que não se pode presumir solidariedade entre eles.” Suscita não ser aplicável a responsabilidade solidária decorrente do art. 932, I, do CC, em razão da ausência de ato ilícito por parte da menor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja suspensa a decisão de inclusão do agravante no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a arguição de ilegitimidade passiva do agravante, com sua consequente exclusão do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 70800538). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0732213-08.2021.8.07.0003), verifica-se que a inclusão do agravante na demanda de origem decorreu de decisão liminar desta Relatoria, proferida no agravo de instrumento n. 0747632-72.2024.8.07.0000 (ID 216998551). O referido agravo de instrumento foi submetido à apreciação desta e. Turma, e teve como resultado o provimento do recurso interposto por Centro de Ensino WGS Ltda. EPP. Por oportuno, transcreve-se a respectiva ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM BENEFÍCIO DE MENOR. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor no polo passivo de cumprimento de sentença, porque apenas a genitora assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. Ao apreciar o pedido liminar, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o genitor possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença decorrente da ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que apenas a genitora figure como responsável financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. O genitor possui legitimidade extraordinária para ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença decorrente de ação monitória instruída com contrato de prestação de serviço educacional inadimplido, ainda que não tenha figurado no título executivo, em razão de sua responsabilidade solidária. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1976483, 0747632-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/3/2025, publicado no DJe: 26/3/2025.) No caso, verifica-se que a alegação de ilegitimidade passiva é o único fundamento da insurgência recursal. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, a legitimidade do agravante em figurar no polo passivo do cumprimento de sentença de origem. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos da contadoria. Concordância. Homologação. Preclusão lógica. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar em relação ao crédito dos honorários da fase de cumprimento de sentença, no montante de R$ 6.183,89 (seis mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). II. Questão em discussão 2. Aferir se incide a preclusão lógica sobre a discussão do valor exequendo. III. Razões de decidir 3. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, não sejam reexaminadas de forma intermitente e reiterada, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos. 4. No caso, o agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais deram lastro à expedição da RPV. Assim, não pode agora a agravante querer impugnar o valor recebido, ao argumento de erros naqueles cálculos, pois se trata de ato incompatível com o inicialmente praticado. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1980375, 0749421-09.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/3/2025, publicado no DJe: 2/4/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;